Tribunal: TJES
Processo: 5010699-50.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010699-50.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DENISIA BRAGA RIBEIRO

APELADO: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA.

RELATOR(A): DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA DE MENSALIDADES EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. NEGATIVAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE COBRANÇA VEXATÓRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Denisia Braga Ribeiro contra sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito referente à mensalidade educacional, cumulada com indenização por danos morais, e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a existência de débito referente às mensalidades educacionais objeto da lide; e
(ii) determinar se houve cobrança vexatória apta a configurar dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelada comprova que as cobranças realizadas dizem respeito a débitos posteriores a 10.08.2020, especialmente a mensalidade vencida em 20.10.2020, cujo inadimplemento levou à negativação do nome da apelante, sendo inexistente qualquer irregularidade nesse procedimento.

Compete à parte autora/apelante o ônus de comprovar o adimplemento das obrigações questionadas, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, ônus do qual não se desincumbiu.

O credor, ao proceder à negativação do nome do devedor inadimplente, atua em exercício regular de direito, conforme previsto no artigo 188, I, do Código Civil, não havendo indícios de abuso ou excesso.

Não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre a ocorrência de cobrança vexatória, conforme alegado pela apelante.

A ausência de irregularidade nas cobranças realizadas e na negativação do nome da apelante inviabiliza o reconhecimento de danos morais, nos termos do artigo 186 do Código Civil e do artigo 14 do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação do inadimplemento de mensalidades educacionais legitima a negativação do nome do devedor pelo credor, configurando exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

A ausência de comprovação de cobrança vexatória e a regularidade da negativação afastam o reconhecimento de dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CC/02, arts. 186 e 188, I; CDC, art. 14; CPC/15, arts. 373, I, e 487, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5010699-50.2022.8.08.0048

APEL
ANTE
: DENISIA BRAGA RIBEIRO

APELAD
A
: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA

J
UÍZA: DRA CINTHYA COELHO LARANJA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por DENISIA BRAGA RIBEIRO em face de sentença proferida pelo Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4ª Vara Cível, em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada contra ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA, cujo
decisum
julgo
u
im
procedente o pedido
autoral
,
nos termos do artigo
487
, inciso I, do CPC/
15,
oportunidade em que condenou
a
apelante ao pagamento
das custas
processuais
e honorários advocatícios
,
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais,
limitou-se a afirmar que “
Existe prova oral produzida no processo que demonstra que a funcionária da parte Requerida ultrapassava os limites e tinha um comportamento reprovável ao cobrar mensalidades atrasadas. Tal prova oral foi ignorada pelo juízo de 1ª instância para julgar improcedente o pleito autoral.
”

Com efeito, estabelece o artigo 186, do CC/02, que “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
”

Paralelamente, prescreve o artigo 1
4
,
caput
e § 3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”,
salvo se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Compulsando os autos, verifico que a demanda foi ajuizada pela apelante visando a declaração de inexistência de débito junto à demandada/apelada
referente a Fevereiro/20
19
, além de danos morais.
Para tanto, alega
que a
referida mensalidade
teria sido
alvo de renegociação
e que o imbróglio teria atrasado a conclusão do curso.

S
ucede, contudo, ter a fornecedora/apelada comprovado serem as cobranças referentes a débitos posteriores a
10.08.
2020,
indo até 10.01.2021
, dos quais a demandante/apelante não comprovou o adimplemento, ônus que lhe competia, o que acarretou, inclusive, na sua negativação perante os órgãos de proteção ao crédito. Tal circunstância, como bem apontado pelo Juízo
a quo
, obstou a rematrícula, por força das Cláusulas 4ª, §5º, e 5ª, do Contrato
de Prestação de Serviços Educacionais
firmado entre as partes
(Id. 11591477, pp. 04/05).

Referida compreensão é corroborada, também, pelo
próprio extrato emitido pelo SPC que acompanha a exordial,
no qual consta que a
negativação
da consumidora
ocorreu em virtude do inadimplemento da mensalidade vencida na data de 20.10.2020.

Note-se, ainda, não haver prova alguma de cobrança vexatória pela apelada.

Logo,
inexiste reparo na sentença, uma vez que é dado ao credor, diante de obrigação inadimplida, lançar mão de posturas legalmente respaldadas visando à satisfação do crédito, incorrendo, nesses limites, em exercício regular de direito (artigo 188, I do Código Civil), sendo este o caso dos autos.

P
osto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso,
oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CDC.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.